Tribunal: TJPA
Processo: 0007520-95.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0007520-95.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E CARLOS RENILDO SILVA FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Deve ser dado provimento ao recurso para condenar o réu, quando devidamente comprovado que este cedeu (emprestou) arma de fogo de uso permitido à terceiro, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, enquadrando sua conduta no preceito primário do tipo penal descrito no art. 14 da Lei nº 10. 826/03.
2
. Recurso conhecido e provido, para condenar o recorrido pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0007520-95.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E CARLOS RENILDO SILVA FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio da promotora de justiça Renata Fonseca de Campos, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o nacional Carlos Renildo Silva Ferreira da prática delitiva tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Noticia a peça acusatória, em síntese, que:
¿o denunciado, ora apelado, alegando ser proprietário de terras dentro da área quilombola do Ituquí, ameaçava e intimidava a presença dos quilombolas, bem com entregou a Márcio José do Nascimento Souza arma de fogo para que atirasse em quem aparecesse pela área, tendo em ato contínuo realizado extração ilegal de madeira.
Tratando-se, inicialmente, de crime relacionado à esfera federal, as diligências cabíveis foram realizadas pela Polícia Federal. Dessa forma, conforme consta às fls. 23/26, os policiais dirigiram-se até a Comunidade Quilombola de Patos do Ituquí, onde encontraram pontos de uma provável derrubada de madeira, onde estavam trabalhando diaristas contratados pelo denunciado, entre eles o nacional Márcio José do Nascimento Souza, o qual se identificou como ¿capataz¿ daquela área.
Todos, então, dirigiram-se à residência de Márcio. Com autorização do proprietário, os policiais fizeram uma busca pela residência e encontraram, dentre outros objetos, uma espingarda, calibre 16, marca CBC, sem a documentação adequada, posto que estava com vencimento atrasado e a numeração constante ao documento não era condizente com à arma, cujo proprietário seria Carlos Renildo Silva Ferreira, além de 04 (quatro) cartuchos do mesmo calibre.
À fl. 155 do IPL consta declaração do denunciado, o qual informa que a arma encontrada era de sua propriedade e que, no ato de entrega ao empregado, toda a documentação estaria em dia.¿

Inconformado com a sentença absolutória, postula o
Parquet
a condenação do recorrido pela prática do crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, porquanto, no seu entender, há provas suficientes de materialidade e autoria do ilícito perpetrado.

Caso esse não seja o entendimento, pugna, subsidiariamente, pela condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as teses contidas no apelo, pedindo o seu não provimento.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o apelado Carlos Renildo Silva Ferreira seja condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

É o relatório.
Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém
,
22 de junho de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007520-95.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E CARLOS RENILDO SILVA FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

É de se conhecer do recurso, porque presentes seus pressupostos e condições de admissibilidade.

O apelo comporta provimento.

Justifico.

A
materialidade e a autoria delitivas
estão evidenciadas pelo
Termo de Arrecadação, Termo de Informação e Auto de Apreensão de Objeto
(fls. 22/26 e 49 do IPL), os quais atestam a apreensão de ¿
1
(
uma) espingarda, marca CBC, calibre 16, nº de série 148 952, mod. 151.; 4 (quatro) cartuchos não deflagrados, marca CBC, calibre 16, cor predominante vermelha; 1 (um) certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, nº 000992867, em nome de CARLOS RENILDO SILVA FERREIRA¿
e descrevem que o mencionado material foi encontrado em residência localizada na Fazenda Taperinha, de propriedade do recorrido, tendo o nacional Márcio José Nascimento Sousa - ¿capataz¿ da fazenda que residia no imóvel - relatado que a arma encontrada pertencia ao apelado
;
pelo
Laudo de Perícia Criminal Federal
, com resultado positivo para a potencialidade lesiva da espingarda apreendida (fls. 111/114); pelo
Memo. nº 003/2014 - SINARM/SNM/PA
, com a informação de que a mencionada arma de fogo está cadastrada em nome de Lucimar Rodrigues da Costa Sousa (fls. 135/137 do IPL); além dos
depoimentos testemunhais
prestados em sede judicial (fls.27/28) e do
interrogatório
do apelado, este ouvido apenas na fase policial (fls. 155/156 do IPL), uma vez que, em juízo, embora devidamente intimado, não compareceu.

Especificamente quanto à mencionada prova oral angariada, reproduzo, inicialmente, trechos das declarações prestadas, durante a audiência de instrução e julgamento, pelas testemunhas Edimar Almeida dos Santos e Gilmar Nogueira de Almeida:
(
Edimar Almeida Dos Santos
):
¿Que sempre viu o denunciado armado e que se diz proprietário de uma fazenda dentro da comunidade; que Carlos anda armado; que no dia dos fatos ele estava armado com uma pistola e apontou para o primo da vítima; que foram até à beira do rio, pois havia sumido uma novilha deles; que foram tirar foto; que o local é na comunidade, e ao chegar lá o denunciado já estava com uma arma apontada para seu primo, havia uma discussão que disse para Carlos não fazer aquilo se não iria tirar uma foto;
que a arma foi encontrada na casa de Carlos, em dia posterior aos fatos; que acha que é uma espingarda calibre 16. Que nunca viu a espingarda com o denunciado, mas sim com o vaqueiro e que a utilizava para fazer a cerca, ficava andando com ela junto; que não sabe dizer se o vaqueiro utilizava para intimidar
¿
(destaquei).
...................................................................................................................
(Gilmar Nogueira de Almeida
):
¿Que o denunciado ameaçou as testemunhas várias vezes e
que a arma foi encontrada na casa dele; que Carlos comprou uma arma e deu para o vaqueiro dele
; que o denunciado ameaça as pessoas e inclusive apontou uma pistola em sua direção; que, em relação à arma apreendida, já tinha uma ação rodando e que eles tinham protocolado, então acionaram a polícia e
encontraram a arma na casa do vaqueiro na fazenda, que a utilizava para ir para o campo
;
que não usava para caçar, e sim para ameaçar quem estava na área dele; que
o denunciado está cercando as terras e que não é proprietário do local, inclusive os comunitários utilizavam a área anteriormente; que a área é da comunidade;
que o vaqueiro usava a arma para intimidar, ameaçar quem entrasse na área e para proteger o gado; que Carlos acha que a terra é dele e está defendendo sua área
¿.
(grifei).

Completando a prova, transcrevo fragmento do interrogatório do apelado Carlos Renildo Silva Ferreira realizado perante a autoridade policial, na fração de interesse:
¿
QUE MARCIO JOSE DO NASCIMENTO SOUSA é seu funcionário, capataz da Fazenda Taperinha,
e contratou os diaristas para fazer a cerca;
QUE arma de fogo encontrada na casa de MARCIO JOSE tinha registro do declarante
; QUE perguntado porque a arma encontrada com MARCIO JOSE tinha numeração diferente do registro do SINARM respondeu que arma foi entregue em data que não se recorda, conforme estava registrada e não sabe o que foi feito a partir de então;
QUE devido as animosidades e agressões sofridas pelos funcionários teve que deixar a arma com estes para se defenderem
¿
(destaquei).

Torna-se oportuno destacar, neste ponto, que não há qualquer óbice, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
1
, para a valoração dos elementos produzidos na fase policial (
v.g
. interrogatório do acusado), desde que corroboradas, como no caso ora em exame, com as demais provas produzidas, inclusive na fase judicial.

Destarte, na linha do parecer exarado pelo Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tenho como certo que os elementos coligidos ao longo da persecução criminal são idôneos e concretos para embasar a procedência deste recurso, com a condenação do apelado, eis que ficou devidamente comprovado que,
além da arma de fogo apreendida ser de propriedade do recorrido e este não ter o seu registro, ainda a cedeu (emprestou) ao seu funcionário, enquadrando-se sua conduta no tipo legal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento
2
.

Nem se diga, de outro lado, que havia
¿outros trabalhadores no local que também poderiam ser possuidores da arma¿
(tese

defensiva encampada na r. sentença), uma vez que todas as provas produzidas e acima delineadas apontam para a mesma direção, isto é, que
o recorrido não só era o proprietário do armamento apreendido, como também o emprestou ao ¿capataz¿ da sua fazenda, para uso próprio.

Assinala-se, bem por isso, que, mesmo a espingarda sendo encontrada dentro da residência localizada na fazenda de propriedade do recorrido, local em que residia o funcionário Márcio José do Nascimento Sousa (anoto, aqui, apenas de passagem, não haver elementos suficientes nos autos para concluir se o réu, à época, também morava, ou não, na mesma casa), encontra-se perfeitamente caracterizado o crime de porte ilegal de arma, uma vez que, volto a dizer,
a conduta ilícita imputada ao apelado não é pura e simplesmente a de possuir arma de fogo sem autorização legal, mas sobretudo ceder (emprestar) o artefato à terceiro.

Deve ser reforçado, inclusive, que, como se viu,
a arma não estava somente com seu registro vencido.
Em verdade, o documento de ¿Registro Federal de Arma de Fogo¿ em nome do recorrido, apresentado aos agentes policiais, não diz respeito à arma que foi encontrada na fiscalização, tratando-se de artefato diverso.

Ademais, o que torna a tipicidade da conduta ainda mais evidente é:
a) que a arma de fogo apreendida foi encontrada na fazenda do recorrido, mais precisamente na residência em que o seu funcionário residia; b) há provas seguras de que o objeto pertencia ao réu e de que este o cedeu (ou emprestou) ao seu gerente para seu uso; c) o apelado não possuía o registrado da referida arma, a qual, conforme apurado na investigação policial, encontrava-se, inclusive, em nome de terceira pessoa (Lucimar Rodrigues da Costa Sousa).

Tudo que foi exposto até o momento, reflete-se, por igual, na jurisprudência dos Tribunais em geral, conforme se demonstra,
exempli gratia
, com os seguintes julgados:
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - RÉU QUE CONFESSA TER EMPRESTADO ARMA DE FOGO A TERCEIRO - CONDUTA QUE CONFIGURA UM DOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL -
SUPRESSÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE ARMA DE FOGO - ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 - ALEGADO ERRO DE TIPO - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03 - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Não obstante o réu não tenha saído de sua residência, a conduta de emprestar arma de fogo de uso permitido a terceiro, a qual, inclusive, foi utilizada para deflagração de disparos contra policial civil, o que restou suficientemente demonstrado pelo robusto conjunto probatório, subsume-se a um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Condenação mantida
. Para a incidência da figura do erro de tipo, é insuficiente a mera alegação da sua ocorrência, sendo imprescindível que se faça prova a respeito da presença dos requisitos legais, o que não foi feito pela defesa. Assim, havendo nos autos provas seguras de que o réu suprimiu sinal de identificação da arma de fogo, incorre na conduta prevista no parágrafo único, I, do artigo 16, da Lei nº 10.826/03.¿ (
TJ-MS
- APR: 00020460620128120042 MS 0002046-06.2012.8.12.0042, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2019 - negritei). ...............................................................................................................
¿Porte ilegal de arma de fogo - Apreensão de arma de fogo de uso permitido
- Arma desmuniciada - Laudo pericial atestando potencialidade lesiva - Tipicidade
- Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 Aquele que cede ou empresta arma de fogo de uso permitido realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03,
desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea, pouco importando se aludida arma estava desmuniciada no momento da apreensão e muito menos naquele em que foi analisada pelo expert.(...)¿(
TJ-SP
00021404820148260444 SP 0002140-48.2014.8.26.0444, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/11/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/12/2017 - destaquei).

Assim, tendo em vista os fatos retratados e as razões por mim expostas,
julgo procedente o apelo, para condenar Carlos Renildo Silva Ferreira pela prática do ilícito tipificado no art. 14 do Lei nº 10.826/03.

Reconhecida a procedência da ação,
passo a proceder com a edificação da reprimenda,
em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e de acordo com o art. 59 c/c art. 68, ambos do Código Penal.

Na primeira etapa, não constato qualquer circunstância que exorbite o comum à essa espécie de delito - inexistindo vetores judiciais desfavoráveis ao apelado -, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de
02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, que, ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como majorantes e minorantes,
torno-a definitiva.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, fixo o
regime inicial
de cumprimento da pena no
aberto.

Finalmente, considerando
não ser o condenado reincidente
, a
pena privativa de liberdade não ser superior a 4 anos
, o
crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça
, bem como as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, em sua integralidade, não lhes serem desfavoráveis,
torna-se
possível a substituição da reprimenda de reclusão por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para condenar o apelado Carlos Renildo como incurso nas sanções punitivas do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, fixando sua reprimenda definitiva em 02 anos de reclusão, sob o regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, além do pagamento de 10 dias-multa.

É como voto.

Expeça-se o necessário.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.¿ (destaquei).

2

¿Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar
,
remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.¿ (grifei).